Tribunal: STJ
Processo: 0008493-52.2005.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319037 - SP
(2023/0082387-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA -
SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
DEBORA HAKIM - SP488691
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55777707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4dd8c2b5-f96e-4dcc-abf8-507ceb215e3d

especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, destacada a inadmissibilidade na
origem por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
autorize.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55777707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4dd8c2b5-f96e-4dcc-abf8-507ceb215e3d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319037 - SP
(2023/0082387-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA -
SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
DEBORA HAKIM - SP488691
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55777714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 2d73e024-7313-41a2-96ec-0bb641ff6f3b

especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, destacada a inadmissibilidade na
origem por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
autorize.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por N. J. DE
O. N. contra o acórdão de fls. 9.996-10.000, que negou provimento ao agravo
regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por contradição e omissão ao manter o não conhecimento do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica. Defende que as
razões do agravo em recurso especial enfrentaram de forma pormenorizada
todos os fundamentos da inadmissibilidade, como demonstrado pela ementa e
pelos capítulos IV e V do agravo em recurso especial, com remissão à íntegra
do recurso (fls. 10.026-10.033).
Argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional porque não
se examinou a demonstração de inaplicabilidade do Tema n. 990 do STF e a
não incidência da Súmula n. 83 do STJ, apesar de se tratar de pontos centrais
do acórdão embargado. Articula violação do
§ 2o, II e IV, do CPP, por
art. 315,
não ter havido enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão
(fls. 10.026 e 10.041).
Expõe, como matéria de fundo, a ilicitude da prova produzida pelo
BACEN: extrapolação de competência ao requisitar dados bancários de clientes
sem ordem judicial; distinção do Tema n. 990 por tratar de atuação da Receita
Federal e da UIF; e irregularidade na forma de compartilhamento por
,
e-mails
sem comunicações formais e sem garantia de sigilo (fls. 10.029-10.041).
Documento eletrônico VDA55777714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 2d73e024-7313-41a2-96ec-0bb641ff6f3b

Defende, com suporte em precedentes, a nulidade das provas obtidas
fora das balizas legais e sem reserva de jurisdição, inclusive pela aplicação do
do CPP, ressaltando que o relatório administrativo do BACEN não pode
art. 157
servir de lastro penal quando produzido à margem da lei (fls. 10.042-10.049).
Expõe fato novo: incidência do Tema n. 1.404 da repercussão geral do
STF, que reforça a necessidade de autorização judicial para requisição direta de
relatórios sigilosos. Articula que a Terceira Seção deste Tribunal Superior
consolidou a impossibilidade de solicitação direta de informações financeiras
sem autorização judicial, o que contamina o uso do relatório

DECIF/GTSPA
(fls. 10.051-10.053).
2004/160
Alega omissão quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública. Sustenta lapso
superior a 16 anos entre o último fato (
) e o recebimento da denúncia
27/1/2003
pelo Tribunal de origem (
), com prazo de 12 anos aplicável aos delitos
16/5/2019
dos arts. 6 e 22 da
nos termos do
III, do CP (fls.
Lei n. 7.492/1986,
art. 109,
10.054-10.055).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões
e contradições, com efeitos infringentes: afastamento do óbice da Súmula n.
182 do STJ; declaração de nulidade do relatório administrativo do BACEN e dos
atos dele derivados; aplicação do Tema n. 1.404 do STF com suspensão do
feito ou destrancamento do recurso especial; e, subsidiariamente, busca
reconhecimento da prescrição de ofício (fls. 10.057-10.058).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, manteve-se o não conhecimento
do agravo em recurso especial pela ausência de impugnação específica dos
fundamentos da inadmissibilidade, com incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ, e reafirmou-se que, inadmitido o especial por aplicação da Súmula
Documento eletrônico VDA55777714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 2d73e024-7313-41a2-96ec-0bb641ff6f3b

n. 83 do STJ, incumbia à parte demonstrar descompasso com a orientação
desta Corte Superior ou
, o que não ocorreu. Assentou-se, ainda,
distinguishing
a indevida inovação recursal quanto à prescrição, sem prequestionamento.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 9.998-10.000):
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a
esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, o agravo em recurso
especial foi tido por inviável por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade,
aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 9.865-9.866):
Cuidam-se de agravos em recurso especial interpostos
pelas defesas de N J de O N, R W M G, H C C e M C S,
contra decisões que inadmitiram os recursos especiais
interpostos com fundamento no
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que as decisões
agravadas inadmitiram os recursos especiais das partes,
considerando o enunciado da Súmula 83/STJ.
Entretanto, as partes agravantes deixaram de impugnar o
referido enunciado sumular.
Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte,
deve-se demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve
colacionar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes aos indicados na decisão, para comprovar
que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
As partes agravantes não se incumbiram de registrar
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes
de alterar a modificação do julgado, ou a demonstração de
, uma vez que inexistentes.
distinguishing
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário n.
em sede de repercussão
1.055.941/SP,
geral, firmou a orientação de que é constitucional o
compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira
da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da
Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução
penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.
Assim, os órgãos de controle, como Unidade de
Inteligência Financeira (UIF), a Receita Federal e o Banco
Central, podem compartilhar sem autorização judicial
Documento eletrônico VDA55777714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 2d73e024-7313-41a2-96ec-0bb641ff6f3b

dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério
Público, a fim de embasar investigações criminais, o que
atrai a incidência do entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
A impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações
genéricas
ou
relativas
ao
mérito
da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
É de se realçar que não basta deduzir a inaplicabilidade do
óbice sumular, devendo ser esclarecida, por exemplo, a
desarmonia do julgado com a jurisprudência desta Corte
Superior ou a ausência de entendimento pacificado sobre
a matéria.
Por fim, considerando a informação de falecimento de M C
S (fls. 9861-9863), declaro extinta a sua punibilidade.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
agravo em recurso especial de N J de O N, R W M G e H
C C, ao passo em que declaro extinta a punibilidade de M
C S.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a
conclusão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ressalte-se, por fim, que a questão suscitada na petição de fls.
9.971-9.974, além de não ter sido apreciada na origem, não foi
suscitada nas razões do agravo regimental, caracterizando
indevida inovação recursal e falta de prequestionamento.
A propósito:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSO
E
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55777714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 2d73e024-7313-41a2-96ec-0bb641ff6f3b

1. Os embargos de declaração são destinados a sanar
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade no
julgado. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso,
porquanto, de maneira clara e devidamente motivada, não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada. O que
se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado
provimento ao recurso especial, a despeito da Súmula n.
182 do STJ, o que não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
3. A declaração da prescrição da pretensão punitiva entre
a data dos fatos e o recebimento da denúncia não foi
debatida pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
indevida inovação recursal e falta de prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.961.824/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
)
11/3/2026.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Ademais, não cabe “a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal”
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Documento eletrônico VDA55777714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 2d73e024-7313-41a2-96ec-0bb641ff6f3b

Vale ressaltar que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência
de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício,
nada havendo que se possa prover.
Assim como já demonstrado, a questão suscitada na petição de fls.
9.967-9.970, além de não ter sido apreciada na origem, não foi suscitada nas
razões do agravo regimental, caracterizando indevida inovação recursal e falta
de prequestionamento.
Ademais, embora o embargante sustente a ocorrência de prescrição,
não se evidencia, de plano, manifesto constrangimento ilegal. Entre os fatos
(2001–2003) e o recebimento da denúncia (2011), não transcorreu o prazo
prescricional de 12 anos. O acórdão de 2019 limitou-se a restabelecer o
recebimento da denúncia – já configurado como marco interruptivo –, não
constituindo novo marco prescricional. Não se verifica, portanto, à luz dos
elementos constantes dos autos, a ocorrência da prescrição, notadamente
diante da inadmissão do recurso especial.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:50
Código de Controle do Documento: 2d73e024-7313-41a2-96ec-0bb641ff6f3b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0082387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.319.037 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084935220054036181 200561810084933 84935220054036181
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
AGRAVANTE
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
AGRAVANTE
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ADVOGADOS
: ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ADVOGADOS
: ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA - SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
AGRAVANTE
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
ADVOGADA
: DEBORA HAKIM - SP488691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: C T
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: N J DE O N
ADVOGADO
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL - SP232566
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: R W M G
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
INTERES.
: H C C
ADVOGADOS
: AILTON JOSÉ GIMENEZ - SP044621
JOAO ANTONIO CALSOLARI PORTES - SP121571
C542212155443890830119@
2023/0082387-9 - AREsp 2319037 Petição : 2026/0029303-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 9D419D46-E85F-459E-81F3-EB7D1C8D2BAA

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0082387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.319.037 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
JORGE LUIZ BATISTA KAIMOTI PINTO - SP117397
ADVOGADOS
: ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA - SP155401
LEANDRO TELLES - SP241048
FERNANDO PRADO TARGA - SP206856
ADVOGADOS
: ANA LUISA MONT SERRAT BARBOSA DE ALMEIDA - SP316636
FERNANDA ALMEIDA PRADO DE SOUZA GOMES - SP275862
INTERES.
: M C S
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA - SP183378
NEULER MENDES GOMES JUNIOR - SP457914
ADVOGADA
: DEBORA HAKIM - SP488691
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212155443890830119@
2023/0082387-9 - AREsp 2319037 Petição : 2026/0029303-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 9D419D46-E85F-459E-81F3-EB7D1C8D2BAA